Tribunal: TJSP
Processo: 1020217-77.2019.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE FLS. 202/204, PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PRETENDIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – INADMISSIBILIDADE – RECORRENTE QUE MANEJOU AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE, EM RECURSO DE APELAÇÃO, A ELA INDEFERIU GRATUIDADE, SENDO QUE AGORA BUSCA, DEPOIS DE CANCELADA A DISTRIBUIÇÃO DO

Ementa:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE FLS. 202/204, PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PRETENDIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – INADMISSIBILIDADE – RECORRENTE QUE MANEJOU AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE, EM RECURSO DE APELAÇÃO, A ELA INDEFERIU GRATUIDADE, SENDO QUE AGORA BUSCA, DEPOIS DE CANCELADA A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO EQUIVOCADO, O RECEBIMENTO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO - INTELIGÊNCIA DO ART. 253, DO REGIMENTO INTERNO DESTA E. CORTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1020217-77.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, é agravada TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1020217-77.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44292
AGRV.No: 1020217-77.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : VAUDETE PEREIRA DA SILVA
AGDO. : TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
DE FLS. 202/204, PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS
OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PRETENDIDOS
PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
COM PEDIDO DE REFORMA
INADMISSIBILIDADE
RECORRENTE QUE MANEJOU AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO QUE, EM
RECURSO DE APELAÇÃO, A ELA INDEFERIU
GRATUIDADE,
SENDO
QUE
AGORA
BUSCA,
DEPOIS DE CANCELADA A DISTRIBUIÇÃO DO
RECURSO EQUIVOCADO, O RECEBIMENTO DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO - PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA
DE DÚVIDA OBJETIVA
ERRO GROSSEIRO

CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA
DO PRESENTE AGRAVO INTERNO - INTELIGÊNCIA
DO ART. 253, DO REGIMENTO INTERNO DESTA E.
CORTE RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo Interno interposto por
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, uma vez tirado contra R. Decisão proferida
a fls. 202/204, o que se deu nos autos de Ação de Reparação de Danos
proposta pela recorrente contra TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL), pela qual foram indeferidos os benefícios da
gratuidade pretendidos pela autora, o que se deu em sede de Recurso de
Apelação manejado.
Inconformada com os termos da Decisão como
proferida, contra ela se insurge a ocupante do polo ativo da lide, o que faz
na busca de ver modificado o entendimento adotado por este Relator,
sustentando para tanto que resultou amplamente demonstrado que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1020217-77.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
3
conta com condições financeiras que lhe permitam arcar com custas e
despesas do processo, isso sem prejuízo de seu sustento e/ou de sua
família, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos,
com a decorrente reforma do entendimento adotado, de sorte a que lhe seja
deferida a benesse pleiteada.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 71/74), momento em que a recorrida pugnou pela
manutenção da Decisão guerreada, vindo então os autos a este Relator, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente debatida no
curso do desenrolar do feito.
É o relatório.
O Agravo Interno como tirado não deve ser conhecido
por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se depreende dos autos, contra a Decisão
proferida a fls. 202/204, pela qual resultou indeferida a benesse da
gratuidade de justiça pranteada pela ocupante do polo ativo da lide em
razões de Apelo, interpôs a inconformada, equivocadamente, Agravo de
Instrumento, o que se deu pela via eletrônica, este que implicou no
despacho da Presidência da Seção de Direito Privado desta E. Corte, assim
determinando o cancelamento da distribuição do recurso equivocado, o que
se deu nos seguintes termos: “Vistos. Cancele-se. Diante da Informação
da Serventia, intimem-se os subscritores para procederem ao
direcionamento correto da referida petição, aos autos de Apelação
Cível no 1020217 -77.2019.8.26.0003.”
Assim, intimada a recorrente acerca do equívoco
cometido ao protocolar o Agravo de Instrumento em questão, interpôs desta
vez o presente Agravo Interno, o qual pretende seja recebido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1020217-77.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
4
substituição ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, sendo
certo, no entanto, que o prazo para assim recorrer deve ser contado da
publicação da R. Decisão recorrida, e não a partir da data de publicação do
despacho exarado pela Presidência, mesmo que por ela tenha sido evocado
o princípio da fungibilidade recursal.
O princípio da fungibilidade tem sua aplicação restrita
no processo civil atual, as hipóteses em que pairem dúvidas objetivas sobre
qual o recurso cabível contra determinada Decisão. Assim, e por dúvida
objetiva, de rigor entender como aquelas, em relação as quais, pairem
situações em que se tenha presente dissenso doutrinário, e/ou
jurisprudencial sobre o tema, de sorte a gerar situação de incerteza
tamanha, que autorize o recebimento de um recurso por outro.
Este não é, definitivamente, o caso dos autos, em que
se tem como pacificado, tanto na doutrina, quanto na Jurisprudência, qual o
recurso cabível para atacar a Decisão em questão, esta proferida
monocraticamente por Relator em sede de Recurso de Apelação, sendo
este recurso o de Agravo Interno, como previsto expressamente pelo art.
253, do Regimento deste E. Tribunal de Justiça. Diante do quanto exposto,
impossível que se cogite da presença de dúvida de qualquer espécie sobre
qual seja o recurso cabível no caso em desate, o que impede, por força de
consequência, e em definitivo, que sequer se cogite da aplicação do
princípio da fungibilidade.
Por força do exposto, e uma vez que resultou inaplicável
o princípio da fungibilidade recursal ao caso em exame, de rigor reconhecer,
consequentemente, como intempestiva a interposição do Agravo Interno de
fls. 01/06, o que se deu somente aos 13/10/2020, tanto é que já se tinha,
inclusive, como já certificado o decurso de prazo acerca do quanto
determinado, o que se tinha dado no sentido de que promovesse a
interessada ao recolhimento do preparo recursal devido, o que se deu aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1020217-77.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
5
10/09/2020 (fls. 206).
Ademais, inadequado também que se venha alegar que
foi dada oportunidade de regularização para a recorrente aos 29/09/2020,
pois o despacho então proferido, em verdade dizia respeito tão somente ao
cancelamento da distribuição do recurso interposto de forma
manifestamente equivocada, daí a intimação dos subscritores para
procederem caso ainda houvesse prazo para tanto ao direcionamento
correto da petição como por eles intentada. De rigor ter por certo, portanto,
que o despacho como então proferido, em momento algum suspendeu,
interrompeu, ou mesmo reabriu prazo para interposição do recurso correto
contra a Decisão de fls. 202/204, este que, por linhas transversas, agora se
pretende impugnar.
Por força do quanto declinado, de rigor ter por certo que
o recurso como intentado não deve prosperar, o que implica em não se
conhecer do Agravo Interno como tirado, porque extemporâneo.
Por fim, e diante do quanto apurado, deverá a
agravante ser condenada ainda a arcar com multa devida ao agravado, esta
definida nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, multa esta que agora se fixa
em percentual equivalente a 2% daquele originariamente atribuído a causa,
o que se tem diante da manifesta e clara inadmissibilidade de uso do
expediente do qual se valeu no intuito de atingir seus intentos.
Pelo exposto, é caso de não se conhecer do recurso,
para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator